Tribunal: STF
Processo: RHC 197925
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM DEBATIDAS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 616.030, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “imperativa faz-se a concessão do presente mandamus para reformar o acórdão da Corte Estadual, reconhecendo o ERRO MATERIAL quanto à impunibilidade da conduta prevista no artigo 304 do Código Penal, posto que ela refletiria o continuum do tipo penal do art. 297 do mesmo diploma”;
          (ii) “o decisum condenatório fora baseado, unicamente, em peças inquisitoriais – e tal fato é matéria de ordem pública, podendo ser alegado por meio do remédio constitucional, o que ensejaria a nulidade da decreto condenatório, como ressalvado no petitório inicial do paciente”;
          (iii) “tendo em vista a exacerbamento na fixação da pena, considerando-se a fundamentação inidônea das circunstâncias, seja pelo bis in idem e pela abstração das consequências, requer-se a concessão da ordem para o redimensionamento da pena e sua fixação no mínimo”.
    5. A defesa requer “seja concedida a ordem de habeas corpus: a) para reconhecer que o art. 304 reflete post factum impunível; b) anular a condenação baseada, unicamente, em provas inquisitoriais; c) redimensionar a pena, face a fundamentação inidônea (bis in idem e abstração das consequências), para a mínima legal dos art. 304 e 297 do CP”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Extrai-se dos autos que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 19.05.2020.
    9. Ademais, as matérias trazidas pelo paciente, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (STJ e TJ/PB), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    10. Não bastasse, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. E mais: “o art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial” (RHC 131.133, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Ao contrário do que afirma o agravante, as questões suscitadas na impetração não dizem respeito a um suposto erro material, pois o que se alega é a existência de erro in judicando na condenação. 
    […]
    Ocorre que a condenação em referência já transitou em julgado, circunstância expressamente reconhecida na impetração (…).
    […]
    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal. 
    E como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo agravante (agravo em recurso especial não foi sequer conhecido), forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. 
    […]
    Como fundamento subsidiário, destaco que as questões veiculadas na impetração não foram sequer debatidas na Corte de origem, sobretudo considerando o enfoque suscitado na impetração, circunstância que, por si só, obsta o exame das teses veiculadas (supressão de instância). 
    Também não diviso ilegalidade flagrante, circunstância que, caso reconhecida, justificaria a concessão de habeas corpus. 
    O acolhimento da tese de post factum impunível demandaria o reconhecimento de circunstância fática - o uso de documento público falso teria consubstanciado um mero exaurimento da conduta delitiva anterior (falsificação de documento público) - não reconhecida na instância ordinária, sendo inviável formar convicção nesse sentido em procedimento de cognição sumária (impossibilidade de dilação probatória). 
    Também não há falar em ofensa ao art. 155 do CPP, pois a sentença também está calcada em prova documental, ou seja, em elementos de prova não repetíveis, que podem subsidiar a condenação ainda que juntados em sede inquisitiva, pois expressamente excepcionados pela norma processual em comento, já que submetidos a um contraditório diferido ou postergado. 
    Tampouco vislumbro ilegalidade flagrante nos elementos sopesados para agravar a pena-base, pois as circunstâncias fáticas referenciadas na sentença e ratificadas no acórdão da apelação (falso perpetrado com o objetivo de burlar a justiça - fl. 61; ousadia verificada a partir da falsificação de documentos provenientes de Delegacia, inclusive laudos médicos; e a quantidade de pessoas prejudicadas com a fraude engendrada - fl. 61) transbordam os elementos próprios dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, justificando, assim, o agravamento da pena-base, que, cumpre frisar, não segue critério matemático.
    […].”
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator